Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006774-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELSON DA COSTA BARRETO NETO - CPF: 886.042.095-49 (ADVOGADO), NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - CPF: 929.234.025-53 (IMPETRANTE), FELIPE BORGES DE ALENCAR - CPF: 040.174.081-17 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE RIBEIRO - CPF: 031.556.871-26 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE RIBEIRO - CPF: 031.556.871-26 (PACIENTE), NELSON DA COSTA BARRETO NETO - CPF: 886.042.095-49 (IMPETRANTE), NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - CPF: 929.234.025-53 (ADVOGADO), FELIPE BORGES DE ALENCAR - CPF: 040.174.081-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), OTAVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO - CPF: 035.429.012-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – prisão em flagrante convertida em preventiva –
1. ALEGADA
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
–
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
2. DO DECRETO SEGREGATÍCIO
– PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
PROCEDÊNCIA
– SUJEITO DE 19 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA E QUE É ESTUDANTE -
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

Inexiste ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tal como o tráfico de drogas - notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é um jovem, estudante, que conta com 19 (dezenove) anos de idade, primário, de bons antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa; infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais do art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais se envolver com a criminalidade.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, tão somente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTES:

DR. NESTOR TÁVORA

DR. NELSON BARRETO

DR. FELIPE DE ALENCAR

PACIENTE:

LUIZ FELIPE RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1000581-09.2022.811.0078 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

De proêmio, narram os subscritores do
writ
que o favorecido nessa ordem se encontra recolhido ao cárcere desde a data de
25/03/2022
, porquanto flagrado juntamente com
Otávio Augusto Destro Cardoso
em uma residência no interior da qual foram apreendidas
porções de MACONHA
e
de COCAÍNA
, além de 18 (dezoito) cestas básicas – as quais,
em tese
, seriam destinadas às famílias de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, sustentam a
desnecessidade da prisão preventiva
sob o viés da
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que conquanto o paciente tenha confessado a propriedade dos narcóticos apreendidos e sua intenção em comercializá-los,
negou veementemente o envolvimento com qualquer facção criminosa
e alegou
desconhecer a origem das cestas básicas
encontradas no imóvel, cuja propriedade foi atribuída pelos agentes policiais ao sujeito identificado como
Otávio Augusto Destro Cardoso
.
Além disso, embora durante seu interrogatório extrajudicial tenha afirmado residir no imóvel onde ocorreu a prisão em flagrante, ao ser ouvido em sede de audiência de custódia, o favorecido nessa ordem retificou tal informação, noticiando que, em verdade,
reside com os familiares em imóvel distinto
; circunstâncias que, no entender dos causídicos, evidenciam a
fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva supostamente existentes em desfavor do increpado
e, por consequência, a
falta de justa causa apta a justificar a imposição da
ultima ratio
.

No mais, quanto à necessidade da segregação cautelar, asseveram que embora a tenha invocado como forma de
acautelar a ordem pública
, o d. juízo impetrado não demonstra de maneira objetiva e com base em elementos de convicção vinculados aos autos, em que medida a liberdade do paciente coloca em risco o corpo social e/ou o sucesso processual, limitando-se a citar a
quantidade de narcóticos
apreendidos e o
“risco abstrato” de reiteração delitiva
, olvidando que o increpado não é sujeito envolvido com a criminalidade, ao revés, é um jovem, primário,
“que está iniciando sua vida adulta, inclusive, já trabalhou no próprio Poder Judiciário na função de estagiário ... e, ainda, cursou e pretende continuar frequentando a Faculdade em Gestão da Tecnologia da Informação”
(sic); de modo que se trata de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Sustentam, ainda, ser
manifestamente ilegal o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do increpado
, visto que
não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e

inexistente qualquer situação de flagrante,
destacando, nesse desiderato, que os milicianos teriam justificado a entrada forçada no imóvel
tão somente em denúncia apócrifa e na suposta fuga do suspeito para o interior do imóvel
, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e insuficientes à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do suspeito
.

Por fim, defendem a
desnecessidade
da segregação cautelar imposta ao increpado, notadamente porque diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, mostram-se
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP
, as quais, segundo os causídicos, acautelarão a ordem pública, mas sem submeter
“um jovem com apenas dezenove anos”
às agruras do cárcere.

Diante de tudo que expõem, vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se seja este imediatamente colocado em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instruem a petição inicial com a documentação eletrônica anexada do ID 124267575 ao ID 124267579.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 124609675
), ocasião em que foram solicitadas informações ao d. Juízo da 14a Vara Criminal de Cuiabá, que as prestou por meio do documento digital anexado no ID 124922694.

Na sequência, os causídicos protocolaram a petição de ID 125448688 e ss., por meio da qual fizeram juntar mais documentos, no intuito de robustecer as alegações vertidas na exordial.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
ao cárcere (ID
126127194
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que por volta das
20h20min
do dia
26/03/2022
, a Polícia Militar do município de Sapezal/MT recebeu informações de que
a residência situada na Rua 01, bairro Jardim Alvorada, naquela urbe, estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes e como depósito para cestas básicas supostamente adquiridas pela organização criminosa “Comando Vermelho”, as quais seriam posteriormente distribuídas para familiares de indivíduos faccionados.

Em posse de tais informações, uma guarnição diligenciou até o endereço indicado na denúncia e, tão logo chegou ao local, a equipe conseguiu visualizar
LUIZ FELIPE RIBEIRO
, seu comparsa
Otávio Augusto Destro Cardoso
e um terceiro identificado como sendo a pessoa de
Marlon Henrique de Souza
parados em frente ao imóvel, em atitude demasiadamente suspeita. Sucede, que ao notarem a aproximação da viatura policial, os suspeitos teriam demonstrado bastante nervosismo e, em seguida, corrido rapidamente para o interior da residência; o que levou os milicianos a darem início à uma perseguição e, posteriormente, a renderem os suspeitos.

Durante o procedimento de revista pessoal, foram encontrados
02 (dois) cigarros de MACONHA
com
Marlon Henrique de Souza
;
02 (duas) porções de MACONHA
com
Otávio Augusto Destro Cardoso
; e mais
uma porção de MACONHA
e outras
04 (quatro) porções de COCAÍNA
com o ora paciente
LUIZ FELIPE RIBEIRO.

Em continuidade às diligências, os agentes de segurança pública localizaram mais
03 (três) porções de MACONHA
enterradas no quintal do imóvel e outras
03 (três) porções do mesmo psicotrópico
no interior da residência; além de
18 (dezoito) cestas básicas
,
03 (três) aparelhos celulares
,
um videogame Playstation 4
e a quantia de
R$735,50 (setecentos e trinta e cinco reais) em notas trocadas
.

Diante de tais fatos,
LUIZ FELIPE RIBEIRO
e

Otávio Augusto Destro Cardoso
foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do respectivo auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Juiz Plantonista
homologou
o recolhimento pré-cautelar dos suspeitos e o
converteu em prisão preventiva
sob o argumento da
garantia da ordem pública
; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da alardeada ilegalidade da busca domiciliar.

De início, os causídicos buscam desconstituir a prisão preventiva sob o viés da ilegalidade da busca domiciliar, porquanto afirmam que os agentes de segurança pública ingressaram na residência de
LUIZ FELIPE RIBEIRO
sem que este lhes franqueasse - de forma voluntária e espontânea - a entrada no local, demais disso, inexistia ordem judicial ou qualquer situação de flagrante delito que autorizasse tal proceder.

Sem razão
, contudo.

Como é sabido, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso, considerando que na hipótese dos autos,
para além de a residência do paciente ter sido previamente apontada como ponto de comercialização de narcóticos e como uma espécie de depósito da facção criminosa “Comando Vermelho”; os agentes policiais somente adentraram o imóvel porque
LUIZ FELIPE
e seus comparsas empreenderam fuga após notarem a aproximação da viatura
; bem assim, porque
devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico
; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI da CF/88.

Portanto, incabível a concessão da ordem sob esse viés.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outra banda, os causídicos defendem que a fundamentação empregada pela d. autoridade acoimada coatora
não evidencia o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, assomadas aos predicados pessoais abonatórios do paciente, evidenciam a
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas à hipótese
.

E deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída pelos causídicos, ainda que por fundamentos ligeiramente distintos, concluo que
a pretensão liberatória comporta acolhimento
,
ao menos em parte
.

Isso porque, extrai-se dos autos eletrônicos que a constrição cautelar imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que o delito de
tráfico de drogas
que lhe está sendo imputado possui pena máxima abstrata
superior a 04 (quatro) anos
.

De outra banda, consta do aludido pronunciamento judicial a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva aptos a configurar o
fumus comissi delicti
, os quais consubstanciam-se, em especial, na própria situação de flagrância, no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e nos depoimentos colhidos na repartição policial; tendo, por fim, o MM. Juiz Plantonista justificado que a
gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela
quantidade de droga
apreendida, demonstra a imprescindibilidade da prisão processual para
garantia da ordem pública
.

Em sendo assim,
não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse de aproximadamente
1,63g de COCAÍNA
e
734,48g de MACONHA
;
o
paciente é um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primário e que, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não responde a outros procedimentos criminais
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Fosse pouco,
reside em endereço certo no distrito da culpa e é estudante
[ID 124267575, p. 84/87], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
. Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão,
entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão defensiva no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ FELIPE RIBEIRO
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022